Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. TRATAMENTO. MEDICAMENTO. PARTE AUTORA. FALECIMENTO. DEMANDA EM CURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito da beneficiária do plano de saúde de ter acesso ao tratamento indicado pelo médico, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.